Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA PÓS MASTECTOMIA. CIRURGIA ELETIVA PRESCRITA EM 2017. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO EM 2023. PRECEDÊNCIA DEMONSTRADA. OMISSÃO DO ESTADO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Lei no 9.797/99, “Art. 1o. As mulheres que sofrerem mutilação total ou parcial de mama, decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer, têm direito a cirurgia plástica reconstrutiva”.
2. “Art. 2o Cabe ao Sistema Único de Saúde - SUS, por meio de sua rede de unidades públicas ou conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama prevista no art. 1o, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias. (...) §2o No caso de impossibilidade de reconstrução imediata, a paciente será encaminhada para acompanhamento e terá garantida a realização da cirurgia imediatamente após alcançar as condições clínicas requeridas”.
3. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
4. A despeito disso, se a autora, após tratamento de câncer de mama que incluiu a mastectomia radical, aguarda a cirurgia de reconstrução mamária com implante de prótese há mais de 6 anos, conforme relatório médico (ID 46887387), mas foi inserida no sistema de regulação em 27 de janeiro de 2023, é de reconhecer que a sua posição na fila não retrata a sua realidade médica.
5. De acordo com as informações prestadas pelo Distrito Federal em fevereiro e julho deste ano (ID 46887388, pág. 3 e 49137862, pág. 2), a fila de espera está parada. Esse cenário, aliado à espera de mais de 6 anos para a cirurgia, autoriza a intervenção judicial para determinar o prazo de 60 dias para cumprimento da obrigação.
6. Sentença reformada para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que Distrito Federal providencie o procedimento cirúrgico CE – plástica mamária reconstrutiva – pós mastectomia com implante de prótese, sob pena de sequestro de valores.
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sem custas e honorários.